Tribunal: TJBA
Processo: 0314981-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314981-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRED SILVA MENEZES MATTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DIAS VIANA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO FERNANDEZ PLAZA

Advogado(s)
:
AGNELO DE SOUZA NOVAS, ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS, GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR TORNANDO DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DÉBITOS CONCERNENTES A TAXAS CONDOMINIAIS. TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES, NÃO CUMPRIDO. TÍTULO REVESTIDO DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PLANILHAS DE DÉBITOS EXIBIDAS. DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO PERSEGUIDO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART 798 I, ALÍNEA B E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA AO EMBARGANTE, ENQUANTO BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0314981-79.2019.8.05.0001,
de SALVADOR, em que figuram como apelante
FRED MENEZES MATTOS
e, como apelado
CONDOMÍNIO EDF. FERNANEDEZ PLAZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
rejeitar as preliminares suscitadas e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2023.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça